Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO POR FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA TERIA DISPONIBILIZADO À CONSUMIDORA A REMARCAÇÃO DOS SERVIÇOS OU O CRÉDITO À UTILIZAÇÃO POSTERIOR. IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE, E COM RESTITUIÇÃO SIMPLES DO PREÇO PAGO, ATÉ 31.12.2022 (REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.036, DE 2021, AO ART. 2o, § 6o, DA LEI N. 14.046/20). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminares rejeitadas:

A. A de efeito suspensivo, porque não demonstrados os riscos de dano irreparável (Lei 9.099/95, art. 43).

B. A de ilegitimidade passiva, porquanto a requerida atua na cadeia de consumo (intermediação de venda de passagens aéreas e hospedagem) e responde solidariamente pelos danos causados à parte consumidora (CDC, art. 7o, parágrafo único, e art. 34).

II. Mérito.

A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 20.1o.2020, de pacote turístico (passagens aéreas e hospedagem) com saída de Brasília-DF e destino em Jericoacoara-CE, pelo valor de R$ 2.975,40 (parcelado em dez prestações mensais), com previsão de embarque em 13.5.2020 e retorno em 17.5.2020; (b) em 24.3.2020, a consumidora requereu o cancelamento do contrato, bem como a restituição dos valores pagos; (c) a recusa ao pedido de cancelamento e de restituição por parte da requerida deu azo ao ajuizamento da presente ação que condenou a requerida à devolução de R$ 2.975,40.

B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020).

C. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea.

D. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).

E. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).

F. Por isso, a mens legis teria se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).

G. Dentro desse excepcional contexto fático-jurídico é que deve ser analisado o pedido de restituição dos valores pagos pela parte consumidora.

H. A Medida Provisória 948/2020, convertida em Lei 14.046/2020, ao dispor acerca do adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece, no seu artigo 2o, que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Hipótese excepcional seria em caso de inviabilidade de ajuste na forma do inciso I e II do art. 2o, na qual caberia a restituição do valor recebido pela empresa ao consumidor, até 31.12.2022 (redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021, ao art. 2o, § 6o, da Lei n. 14.046/20).

I. Sendo assim, uma vez comprovado que a consumidora teria quitado o valor referente à contratação do pacote turístico (R$ 2.975,40 – fato incontroverso), e à míngua da comprovação de que a requerida teria disponibilizado a remarcação dos serviços ou o crédito à utilização posterior (CPC, art. 373, II), o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução, é medida impositiva, pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.034/2020, art. 3o e Lei 14.046/2020, art. 2o, §§ 6o e 7o). Registra-se, outrossim, que, diferentemente da conclusão expressa na sentença ora revista, a restituição dos valores não ocorrerá de imediato, e sim até 31 de dezembro de 2022, haja vista a redação dada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021, ao art. 2o, § 6o, da Lei n. 14.046/20.

III. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, tão somente para alterar o prazo ao cumprimento da obrigação à restituição dos valores, que deverá ocorrer até 31.12.2022. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).